Tribunal: TJMT
Processo: 1011595-69.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011595-69.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DR. EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK ]

[VALFRANIO BATISTA DA SILVA - CPF: 022.623.851-22 (ADVOGADO), VINICIUS ARRUDA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 050.825.471-00 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (IMPETRADO), Secretário de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PROCURADOR GERAL DE JUSTICA NO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – ADVOGADO – EDITAL Nº 01/2016/SEJUDH - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SECRETÁRIOS DE ESTADO – ACOLHIDA – ALEGADA PRETERIÇÃO POR NOMEAÇÃO DE PROCURADORES ESTADUAIS CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – NOMEAÇÃO SEM CONEXÃO COM O TAC – FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – VINCULAÇÃO DOS PROCURADORES AO SISTEMA PENITENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE CONFLITO COM CARREIRA DE ADVOGADO - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

1.
Não há que se falar em utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal, inexistindo inadequação da via eleita, uma vez que questionada a suposta preterição no concurso público decorrente de efeitos do referido TAC.

2. A legitimidade para figurar no polo passivo é da autoridade que detém atribuição para adoção das providências tendentes a executar ou corrigir o ato combatido, razão pela qual os secretários de Estado são partes ilegítimas, pois
não são eles os responsáveis pela nomeação dos Procuradores do Estado e tampouco podem ordenar a nomeação dos classificados no concurso em debate.

3. O candidato aprovado fora do número de vagas em concurso público, a princípio, possui apenas uma expectativa de direito à nomeação e, por conseguinte, está se transforma em direito subjetivo quando comprovada sua preterição de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.

4. Na esfera do mandado de segurança, cabe à impetrante comprovar, de forma inequívoca, a ilegalidade
praticada pela autoridade coatora.

5. “Segundo decidido na ADI nº 5107, o desempenho das atividades que englobam o assessoramento jurídico do Poder Executivo Estadual é prerrogativa constitucional outorgada somente aos Procuradores do Estado pela Constituição da República. As atribuições dos profissionais de nível superior, onde inclui-se os advogados, estão voltadas a diversas áreas de conhecimento, para auxiliar a SEJUDH em suas atividades finalísticas, não havendo que se falar em preterição em razão da nomeação dos Procuradores do Estado, que foi motivada por vacância e fundamentada no Edital nº 01/2016/PGE/MT, ausente qualquer relação com a obrigação fixada no Termo de Ajustamento de Conduta.” (TJ-MT - MS: 10115567220188110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/03/2019, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/03/2019)

6. Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
VINÍCIUS ARRUDA MONTEIRO DA SILVA
contra o ato tido por ilegal praticado supostamente pelo Governador do Estado de Mato Grosso, pelo Procurador-Geral de Justiça, pelos Secretários de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso, da Casa Civil e de Saúde, consistente na não nomeação dos Profissionais de Nível Superior, perfil Advogado, aprovados no concurso público, regido pelo Edital n. 01/2016/SEJUDH.

Em breve escorço fático, o Impetrante explica que restou classificado em 3º lugar no referido certame, cujo resultado foi homologado em 21/02/2018, com a formação de cadastro de reserva para o cargo de Advogado da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, com lotação no Sistema Penitenciário de Cuiabá.

Como causa de pedir recursal, diz que, no dia 24/09/2018, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a Secretaria do Estado de Justiça e Direitos Humanos e o Governo do Estado ratificaram o Termo de Ajustamento de Conduta, visando à nomeação do total de duzentos aprovados no certame, que se desdobrou na nomeação de dois Procuradores do Estado, conforme o Diário Oficial n. 27357, convocação de cargo diverso daquele previsto no Edital n. 01/2016/SEJUDH, advinda de uma interpretação equivocada das autoridades coatoras, na decisão do STF, obtida na ADI 5.107/MT.

Sustenta que não há fundamentação jurídica que viabilize a substituição dos Advogados, aprovados no concurso, pelos Procuradores do Estado, bem assim que o TAC impossibilitou a sua nomeação, o que viola o seu direito, líquido e certo.

Ao final, pugna pela suspensão do TAC e da nomeação dos Procuradores do Estado de Mato Grosso, bem como seja determinado a nomeação dos Profissionais de nível Superior – Perfil advogado – aprovados no certame homologado referente ao edital 01/2016/SEJUDH, com cumprimento da ordem de classificação, conforme previsão editalícia.

A análise da liminar foi inicialmente postergada para intimação das autoridades coatoras para prestar as informações pertinentes – id. 3725697 -.

Em suas informações, o
Ministério Público Estadual
, representado pelo douto Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional do Estado de Mato Grosso, garante que não houve substituição dos aprovados no cargo de Profissionais de Nível Superior – perfil Advogado –, pelos Procuradores do Estado, uma vez que não é possível que haja a dita substituição, em razão de as atribuições dos referidos cargos serem diferentes.

Relata que os fatos de o cargo de Procurador do Estado estar anotado na mesma coluna em que restou indicado também os perfis de Profissional de Nível Superior no TAC, e de ter sido feita referência somente ao concurso público disciplinado pelo Edital n. 001/2016/SEJUDH, não importam em nulidade do Termo, tampouco, ferem os princípios da moralidade, da imparcialidade e da legalidade.

Aduz que o objetivo do TAC é implementar melhorias no Sistema Penitenciário e encerrar a demanda discutida no âmbito da Ação Civil Pública – Código 761631 –, em trâmite na Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Capital, tendo sido verificada a importância das carreiras indicadas no documento para que isso se efetive.

Alega que a Administração Pública não suportará prejuízos com a nomeação de Procuradores do Estado, haja vista o quantitativo de cargos está devidamente previsto na legislação, requerendo a denegação da ordem.

O
Estado de Mato Grosso
comparece nos autos, arguindo preliminarmente a utilização do
mandamus
como sucedâneo recursal, ao argumento de que, segundo a Cláusula 7ª do TAC, caberia ao Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá homologar o referido instrumento, e, contra essa decisão, poderia o Impetrante ter manejado recurso de agravo de instrumento, na qualidade de terceiro prejudicado.

Ainda, alega preliminarmente que a legitimidade e competência para rever o Termo de Ajustamento de Conduta e decisão proferida é do Juiz da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá, carecendo as autoridades coatoras de poder para refazer o ato atacado.

No mérito, defende que o Edital n. 01/2016/SEJUDH é para preenchimento de cadastro de reserva para os cargos de Agente Penitenciário e de profissional de nível superior do Sistema Penitenciário, que não houve a comprovação da existência de vagas, bem assim que a nomeação de Procuradores do Estado, por motivo de vacância, não configura a preterição do Impetrante, uma vez que não foram nomeados com base no referido edital, mas no Edital n. 01/2016/PGE.

Aduz que as atribuições dos cargos são diferentes, conforme a previsão legal, que a função de advogados públicos cabe aos Procuradores do Estado, e, por sua vez, aos profissionais de nível superior, com perfil advogado, incumbe auxiliar a secretaria com a emissão de manifestações técnicas de cunho jurídico, antes que os autos administrativos sejam remetidos à PGE-MT, exercendo, assim, atividade meio ao Estado, sem qualquer controle hierárquico, passível de correição.

Assim, requer sejam acolhidas as preliminares, e no mérito, denegada a segurança.

Certificado o decurso de prazo, sem que o Governador do Estado de Mato Grosso e o Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso apresentassem informações - id. 4219734 -.

Intimado para manifestar-se, acerca das alegadas preliminares suscitadas pelo Estado de Mato Grosso, o Impetrante deixou transcorrer
in albis
o prazo, conforme certidão – id. 4985515 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da segurança – id. 5491507 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R– DA PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, o Estado de Mato Grosso arguiu que a impetração do presente
writ
seria a via inadequada, eis utilizado como sucedâneo recursal para questionar o ato de homologação do Termo de ajustamento de Conduta.

Alega que não se pode utilizar a via do
mandamus
para amparar eventual perda do prazo para interposição do recurso cabível em face da homologação realizada pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá na Ação Civil Pública de nº 761631, somado ao fato de que a cláusula sétima do acordo estabeleceu o juízo para dirimir quaisquer controvérsias.

Todavia, a irresignação não merece prosperar.

Isso porque se questiona na presente demanda a suposta preterição ocorrida no concurso público da SEJUDH decorrente dos efeitos do referido TAC e não a homologação do TAC, pretendendo nomeação dos candidatos, conforme ordem de classificação, implicando então que a autoridade coatora é o Governador do Estado do Mato Grosso e não o juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá.

Assim,
rejeito a preliminar.

V O T O P R E L I M I N A R
EX OFFICIO
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Inicialmente, suscito, de ofício, a preliminar de
ilegitimidade passiva dos Secretários de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso, da Casa Civil e de Saúde.

A pretensão do Impetrante é a nomeação dos advogados classificados no concurso regido pelo Edital nº 01/2016/
SEJUDH, eis que o Termo de Ajustamento de Conduta determinou a nomeação de dois Procuradores do Estado em vagas destinadas aos advogados na Secretaria de Estado de justiça e Direitos Humanos, apontando como autoridades coatoras o Governador do Estado, o Procurador-Geral de Justiça do Estado, bem como os supracitados secretários.

Pois bem.

Em que pesem os secretários constem como signatários do referido Termo de Ajustamento de Conduta, que evidente que estes estão subordinados ao governador, chefe do Poder Executivo Estadual, ao passo que as disposições e obrigações do acordo em no âmbito do Sistema Prisional deverão ser cumpridas pelo Estado de Mato Grosso.

Logo, as autoridades coatoras devem ser aquelas que praticaram o ato, inexistindo ato emanado pelos secretários, uma vez que não são eles os responsáveis pela nomeação dos Procuradores do Estado e tampouco podem ordenar a nomeação dos classificados no concurso em debate.

Ademais, como é cediço, discute-se a nomeação do cargo público estadual é ato privativo do Governador do Estado, nos termos do art. 66, XI, da Constituição Estadual,
in verbis:

Art. 66 Compete privativamente ao Governador do Estado:

(...)

XI – prover os cargos públicos estaduais, na forma da lei;

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS - PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO - ACOLHIDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL – SEGURANÇA DENEGADA. O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado (art. 66, XI, Constituição do Estado de Mato Grosso), único legitimado para o mandado de segurança impetrado com essa exclusiva finalidade. Hipótese em que, sendo ilegítima a autoridade apontada como coatora para figurar no polo passivo do mandado de segurança, deve este ser denegado, com a extinção do processo sem resolução do mérito, nos moldes do art. 6º, §5º, da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 485, VI, do CPC. (N.U 1015723-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

Logo, evidenciada a ilegitimidade passiva dos Secretários Estaduais, por não terem praticado qualquer ato tido como ilegal, não há como se prosseguir o presente
writ
em relação a eles.

Ante o exposto,
reconheço a ilegitimidade passiva do Secretário Chefe da Casa Civil do Estado de Mato Grosso, secretário estadual de Justiça e Direitos Humanos e do secretário estadual da Saúde e, por conseguinte, julgo extinto o feito em relação a eles
, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC.

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por VINÍCIUS ARRUDA MONTEIRO DA SILVA contra o ato tido por ilegal praticado supostamente pelo Governador do Estado de Mato Grosso, pelo Procurador-Geral de Justiça, pelos Secretários de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso, da Casa Civil e de Saúde, consistente na não nomeação dos Profissionais de Nível Superior, perfil Advogado, aprovados no concurso público, regido pelo Edital n. 01/2016/SEJUDH.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera, in verbis:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do writ.

Na espécie, o Impetrante assevera que restou classificado em 3º lugar no referido certame, cujo resultado foi homologado em 21/02/2018, com a formação de cadastro de reserva para o cargo de Advogado da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, com lotação no Sistema Penitenciário de Cuiabá.

Sustenta que o Ministério Público celebrou Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta com o Estado de Mato Grosso, no dia 24/09/2018, visando implementar melhorias no Sistema Penitenciário, no qual restou consignado também a nomeação de dois Procuradores do Estado, utilizando-se indevidamente do concurso SEJUDH, que apenas previa vagas destinadas à Profissionais de Nível Superior – perfil advogado.

Alega que a nomeação é resultante de intepretação equivocada da decisão proferida na ADI 5.107/MT, devendo a preterição ser consertada, frente à violação de direito líquido e certo do Impetrante, um dos classificados no cadastro de reserva para o cargo de advogado.

Com efeito,
o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, assentiu que
"o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos deforma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima'
(STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015).

Portanto, é certo que candidatos classificados em concurso para formação de cadastro de reserva possuem mera expectativa de direito, sendo ato discricionário do ente público a convocação desses candidatos, segundo seu juízo de conveniência e oportunidade e desde que dentro do prazo de validade do certame.

Portanto, a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público convola-se em direito subjetivo à nomeação quando, dentro do prazo de validade do certame, há o surgimento de novas vagas e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte
para o preenchimento de vagas existentes.

Nesse sentido também é o posicionamento adotado por este Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO — PRETERIÇÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO — INEXISTÊNCIA. Não tem direito à nomeação o candidato classificado em concurso público que não demonstra a ocorrência de preterição. Segurança indeferida.

(N.U 1003911-59.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE – ORDEM DENEGADA. O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração.A contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato classificado em concurso público, em razão da previsão constitucional de convocação para atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço.Não demonstrado o direito líquido e certo à nomeação e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor a denegação da ordem.

(N.U 1003023-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - RE 837.311, JULGADO NO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – INEXISTÊNCIA -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A classificação em concurso público em colocação superior ao número de vagas disponibilizadas confere ao candidato mera expectativa de direito à nomeação.2. Deve ser confirmada a sentença que julga improcedente a ação por entender que o candidato aprovado fora do número de vagas não terá direito a ser nomeado quando ausente comprovação da ocorrência de alguma das situações elencadas no RE 837.311, julgado sob o regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, as quais fariam surgir seu direito subjetivo à nomeação.

(N.U 1021627-44.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019)

Delineado esse cenário, em sede de mandado de segurança, é ônus da impetrante comprovar, de forma cabal, a ilegalidade praticada pela autoridade coatora.

No caso, alega o impetrante que a preterição ocorreu em decorrência da nomeação de 2 (dois) Procuradores do Estado para vagas destinados a advogados,
utilizando-se indevidamente do concurso SEJUDH.

Todavia, como se percebe que no Ato nº 28.217/2018 – id. 3664907, Pág. 6 -, houve a nomeação dos Procuradores do Estado aprovados no concurso público regido pelo Edital nº 01/2016/PGE/MT, em decorrência da vacância de 2 (dois) cargos na Procuradoria-Geral do Estado, não se confundindo com o cargo de Advogado, tampouco configurando a arguida preterição.

Em que pese o Impetrante alegue que o TAC utilizou de interpretação equivocada da ADI nº 5107/MT para nomear os procuradores, tenho que a nomeação dos Procuradores não possuiu qualquer relação com o referido compromisso firmado, uma vez que essa decorreu do concurso próprio para o referido cargo.

Tal fato, por si só, já basta para a denegação da segurança.

Apenas a título de debate, ainda que as nomeações possuíssem alguma relação com o referido TAC, é certo que também não haveria a alegada substituição do advogado pelo procurador estadual.

Para melhor entendimento, colaciono aqui a disposição estabelecida no parágrafo único da Cláusula Primeira do Capítulo II do TAC,
in verbis:

“O Compromissário poderá nomear, dentre os aprovados, no Concurso Público, até 5 (cinco) Procuradores do Estado para atender, exclusivamente as demandas jurídicas da Segurança Pública, incluindo o Sistema Penitenciário, considerando a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5107, que pacificou ser de competência exclusiva da Procuradoria-Geral do Estado o assessoramento e consultoria do Estado de Mato Grosso;”

Conforme expõe a Impetrante, a suposta irregularidade é que o TAC teria o objetivo de utilizar a decisão do STF para dispensar a nomeação de advogados e substitui-los por Procuradores Estaduais.

Ocorre que a ADI nº 5107/MT foi proposta pela ANAPE (Associação Nacional dos Procuradores do Estado questionando a emissão de pareceres jurídicos e atuação jurídica pelos profissionais da Área Instrumental do Governo, estabelecida na Lei nº 10.052/2014 e na Lei nº 7.461/2001.

No julgamento, o Pretório Excelso firmou que “
É possível que haja atuação que pressuponha conhecimento especializado na seara jurídica sem importar usurpação das prerrogativas dos Procuradores de Estado. Podem executar, exemplificativamente, atividades auxiliares ao desempenho das funções dos Procuradores do Estado ou elaborar minutas de contratos e de atos normativos. O que não se admite é que a representação judicial ou extrajudicial do Estado ou de entidade estadual seja realizada por analistas da área jurídica nem que documentos assinados por servidores não ocupantes do cargo de Procurador de Estado sejam considerados, no âmbito do Poder Executivo, como expressão de atividade de consultoria ou de assessoramento jurídico para qualquer fim de direito
”.

Em razão disso, o acórdão declarou a inconstitucionalidade material das expressões “emitir pareceres jurídicos” e “parecer jurídico”, constante nas leis questionadas e, ainda, conferiu interpretação conforme à Constituição ao inciso XII do art. 5º da Lei 10.052/2014 do Estado de Mato Grosso, de forma a excluir a possibilidade de atuação dos analistas jurídicos do Executivo mato-grossense nas áreas de representação judicial e de consultoria ou assessoramento jurídico do Estado.

Diante disso, se inexistia previsão anterior à Constituição Federal, após a vigência desta, restou vedada a atribuição de atividades de representação judicial e de consultoria ou assessoramento jurídico por analistas administrativos da área jurídica, por se tratar de prerrogativa outorgada constitucionalmente somente aos Procuradores do Estado.

Por sua vez, a atividade do advogado não está sendo usurpada, tampouco foram os candidatos subtraídos do direito de nomeação, como quer fazer crer o Impetrante, eis que o Supremo Tribunal Federal ponderou a possibilidade de atuação na seara jurídica, em elaboração de atos administrativos e normativos ou mesmo em atividades auxiliares ao desempenho das funções dos Procuradores do Estado, o que na atribuição do cargo, prevista na Lei Complementar nº 389/2010, é atuar em auxilio

à SEJUDH em suas atividades finalísticas.

Com efeito, nos termos do TAC, os procuradores estaduais atuariam exclusivamente em demandas jurídicas da Segurança Pública, o que abrange também o sistema penitenciário, razão pela qual as áreas de atuação das carreiras não se chocam, por se tratar de funções distintas, inexistindo nulidade.

Logo, o TAC também não viola direito líquido e certo do Impetrante, uma vez que os Procuradores que venham a atuar no sistema penitenciário não substituem os profissionais da carreira de advogado, ficando a critério e discrionariedade da Administração Pública efetuar a nomeação dos candidatos classificados no certame regido pelo Edital nº 01/2016/SEJUDH.

A propósito, é o entendimento exarado por esta Turma em caso idêntico:

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – ADVOGADO - EDITAL Nº 01/2016/SEJUDH - PRELIMINARES – SUCEDÂNEO RECURSAL – AFASTADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SECRETÁRIOS DE ESTADO - ACOLHIDA - MÉRITO - ALEGADA PRETERIÇÃO – SUSPENSÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E DA NOMEAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS - MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – ASSESSORAMENTO JURÍDICO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – ATIVIDADE PRIVATIVA DOS PROCURADORES DO ESTADO – ORDEM DENEGADA. Já está consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do RE 837.311-PI, rel. Min. Luiz Fux, fixado sob o regime de repercussão geral, de que os candidatos classificados fora do contingente de vagas ofertadas, ou em cadastro de reserva, possuem apenas mera expectativa de direito, que se sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública. Segundo decidido na ADI nº 5107, o desempenho das atividades que englobam o assessoramento jurídico do Poder Executivo Estadual é prerrogativa constitucional outorgada somente aos Procuradores do Estado pela Constituição da República. As atribuições dos profissionais de nível superior, onde inclui-se os advogados, estão voltadas a diversas áreas de conhecimento, para auxiliar a SEJUDH em suas atividades finalísticas, não havendo que se falar em preterição em razão da nomeação dos Procuradores do Estado, que foi motivada por vacância e fundamentada no Edital nº 01/2016/PGE/MT, ausente qualquer relação com a obrigação fixada no Termo de Ajustamento de Conduta. Segurança denegada. (TJ-MT - MS: 10115567220188110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/03/2019, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/03/2019)

Partindo dessas premissas, inexistindo violação a direito líquido e certo, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Ante o exposto,
denego a segurança vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020